Tribunal: TJPA
Processo: 0054885-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054885-79.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que conheceu e desproveu agravo interno interposto em apelação cível, mantendo a exigência de ICMS incidente sobre operações de fornecimento de combustível.

2.

Alegação de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto à aplicação da Súmula 166/STJ, do Tema 259 do STJ, à caracterização de autoconsumo, à análise das notas fiscais, dos contratos de afretamento e dos arts. 1º e 2º da LC nº 87/1996, art. 114 do CTN e art. 155, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes, inclusive quanto à inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e do Tema 259 do STJ, diante da ausência de prova inequívoca da inexistência de circulação jurídica da mercadoria.
6. Inexistência de contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão adotada decorre logicamente da fundamentação expendida, especialmente quanto ao ônus probatório do contribuinte.
7. Ausência de omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo suficiente a fundamentação adotada para a solução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
8. Pretensão da embargante voltada à reforma do julgado por meio de via processual inadequada, caracterizando mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Tese em itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/1996, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Tese em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259); STJ, EDcl no REsp nº 1.982.917/SP; STF, ADPF 310 ED.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma (ID. 29805948), através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Inconformada, a Petrobras opõe os presentes embargos de declaração (ID. 29953473), alegando que o acórdão embargado incorreu em contradições, omissões e obscuridades, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que há contradição interna no julgado, na medida em que este reconhece expressamente que as notas fiscais indicam idêntico endereço para remetente e destinatário, bem como que ambos correspondem ao mesmo estabelecimento, mas, ainda assim, conclui pela incidência do ICMS, em afronta direta à ratio da Súmula 166 do STJ, segundo a qual não constitui fato gerador do imposto o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise do campo “Natureza da Operação” constante das notas fiscais, no qual se registra expressamente “Consumo Interno (Bunker)”, circunstância que, segundo a embargante, comprovaria de forma inequívoca tratar-se de autoconsumo, sem transferência de titularidade da mercadoria.

Alega, também, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente os arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 87/1996, o art. 114 do Código Tributário Nacional e o art. 155, II, da Constituição Federal, dispositivos que exigem a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria para a configuração do fato gerador do ICMS.

Sustenta, ademais, a existência de omissão quanto à aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 259 (REsp nº 1.125.133/SP), firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual o deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, inexistindo, no acórdão embargado, fundamentação apta a justificar eventual distinção do caso concreto.

A embargante afirma, ainda, que o julgado incorreu em contradição ao afastar a aplicação da Súmula 166 do STJ sob o argumento de ausência de comprovação da inexistência de transferência de titularidade, quando, simultaneamente, reconhece que remetente e destinatário são o mesmo ente jurídico, circunstância que, por si só, afastaria a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria.

Por fim, aponta omissão quanto à análise específica dos contratos de afretamento, sustentando que o acórdão se limitou a afirmar genericamente a possibilidade de incidência do ICMS, sem examinar concretamente se, na hipótese dos autos, houve ou não transferência de titularidade do combustível utilizado no abastecimento das embarcações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeito infringente, a fim de restaurar a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição de
ID. 30023285
, asseverando a inexistência dos alegados vícios e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo e adianto, desde já, não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado. Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.”

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1) Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

2) Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3) Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

4) Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

5) Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026